Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-81.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
O apelado interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso, anulando a r. sentença.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão quanto à suspensão do processo.

III. Razões de Decidir
Os embargos de declaração não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
O apelado interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso, anulando a r. sentença.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão quanto à suspensão do processo.

III. Razões de Decidir
Os embargos de declaração não comportam acolhimento, pois não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC. Suspensão que deve ser apreciada no juízo de origem.

IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissão ou corrigir erro material.

Jurisprudência Citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.